Tribunal: TJMT
Processo: 1038167-70.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038167-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ISMAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 090.685.111-49 (APELADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), ANALICE OTAVIANO BASTOS CAMPOS - CPF: 108.556.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), DAIANNE BASTOS CAMPOS - CPF: 025.249.181-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISMAEL BASTOS CAMPOS - CPF: 025.249.191-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MANOEL DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 039.583.921-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAURIE CANDIDA DE AZEVEDO - CPF: 021.643.351-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSYLENE CANDIDA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 614.566.241-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ASSISTENTE), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISMAEL DA SILVA CAMPOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – UNIMED CUIABÁ – PRETENSÃO DE DENUNCIAR Á LIDE A UNIMED DOURADOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇAO NO ART. 88 DO CDC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBAS – FORNECIMENTO DE HOME CARE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MERO CUIDADOR – NÃO CONFIRMAÇÃO – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA – VALORAÇÃO – MINORAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CÂMARA - Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Não se ostenta pretensão formulada para que seja denunciado à lide a cooperativa de outro estado em face de que,nas ações prescritas pelo CDC, por ser um complicador processual por excelência, a rigor do artigo 88, veda expressamente esta situação no caso concreto. De outro lado, pacifico a jurisprudência da existência de solidariedade de todas as UNIMEDS do pais, o que se apresenta juridicamente antagônico com a figura da denunciação. No caso, a questão deve ser vista entre as cooperativas interligadas, compensando valores ou exigindo através de ação autônoma.

(2) - O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura’ (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/12/2017). Se há expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, as cláusulas contratuais do seguro saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, máxime porque o tratamento domiciliar que é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação também devem ser prestados no home care. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. [...]”. (TJMT, Ap 99783/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

(3) – Conquanto o STJ tenha firmado jurisprudência de não existência de danos morais por quebra de contrato, tal decisão é de cunho abstrato. Deve-se ater-se a realidade de cada situação de fato e, neste viés, a considerar inequívoca violação do direito imaterial da parte a negativa do tratamento, neste caso concreto, não podendo ser considerado mero aborrecimento do cotidiano, patente a existência de danos morais.

(4) - Se arbitrado em desacordo com precedentes desta Câmara em situação semelhante, impõe-se, como corolário natural de isonomia, decotar para patamar inferior. Com novo arbitramento, permanecendo os juros de mora a partir da citação, a correção monetária deve ser a partir da data da pelo Tribunal este novo valor,em consonância com a (súmula 362 do STJ).

(5) – O valor pedido em sede de danos morais pela parte autora é mera sugestão que fica ao livre arbítrio do julgador. Neste aspecto, condenação inferior não implica em inverter o ônus da sucumbência ou sucumbência recíproca, a rigor da Súmula 326 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER proposta por ISMAEL SILVA CAMPOS em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, o autor, em face do seu falecimento substituído pelo espolio.

CAUSA DE PEDIR – Constatou diagnóstico de FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA, doença rara, agravamento, tendo que fazer OXIGENOTERAPIA, 24 horas por dia em face de total insuficiência respiratória – tratamento recomendado NINTEDANIBE 150MG 12/12, com uso continuo. Que a aplicação somente pode ser feito por profissional habilitado. Que a ré forneceu o material, mas se negou a indicar o profissional habilitado ao procedimento. Requereu a Denunciação à lide da UNIMED – UNIDADE DOURADOS.

PEDIDO – Defende a obrigação contratual de a requerida proceder ao fornecimento dos serviços.

SENTENÇA – Decisão meritória de lavra da conspícua magistrada SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO (ID-149141286), fazendo as razões de decidir, julgou procedente a demanda e, neste viés, condenou a requerida ao fornecimento dos serviços necessários e, por outro lado, aplicou conta esta pena pecuniária de indenização por danos morais, dosando estes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Condenou, por outro lado, no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Na sentença, manteve o valor da multa arbitrada, registrando ser esta razoável ao caso em apreço. Julgou improcedente a reconvenção apresentada pela UNIMED e, por conseqüência, condenou esta ao pagamento dos honorários, dosando nesta ação incidental o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

DO RECURSO - Sob resumo - Compareceu a UNIMED CUIABÁ e, em primeiro aspecto, aceitação da Denunciada UNIMED DOURADOS, tendo esta aceita esta situação, afirma que somente esta deve ser condenada. Da ilegitimidade passiva da UNIMED CUIABÁ vez que o contrato foi formalizado com a UNIMED DOURADOS, de conseqüência, acatada a pretensão de DENUNCIAÇÃO Á LIDE desta Cooperativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Inexistência de vinculo contratual entre as partes, inexistência de solidariedade. Sustentou de outro lado, inexistência dos danos morais. Alternativamente redução do seu valor a patamar mais razoável. (ID-149141288). Reside contraminuta recursal e, neste patamar, pugna a parte apelada pela manutenção da sentença.

Peço dia para julgamento. Determino a inclusão em pauta, para a apreciação recursal, a tempo, a forma, ao modo, pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Providências de estilo.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os aspectos recursais versam sobre quatro hipóteses – improcedência da ação, nos termos versados na pela recursal aviada, trazer a UNIMED DOURADOS no pólo passivo da demanda, na qualidade de LITISDENUNCIADA, exclusão dos danos morais ou, alternativamente, sua minoração para patamar menor.

Neste viés, o recurso apresentado será visto dentro dos seus limites, como está prescrito pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

DA DENUNCIAÇAO Á LIDE – Pretende a UNIMED CUIABÁ que aceite a DENUNCIAÇÃO À LIDE da UNIMED DOURADOS.

Não reside como albergar esta pretensão por dois motivos que, embora diversos, se entrelaçam.

O primeiro é que a questão está abrangida pelo prescrito no Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º) e, neste viés, por ser complicador por excelência e resulta de morosidade maior na prestação jurisdicional, é vedada pelo artigo 88 do citado diploma legal consumerista.

Como se sabe, a vedação da denunciação da lide nas ações assentadas em relação de consumo, nos termos do citado dispositivo legal, tem com finalidade evitar que o consumidor seja prejudicado pela extensão da demanda e conseqüente retardamento da prestação jurisdicional.

A respeito, seguem decisões do colendo STJ:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)’. (fonte sítio do STJ).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não é cabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.154.988/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017.)’. (fonte sitio do STJ)’.

Outro aspecto a mensurar que, de resto, afasta a possibilidade de denunciação à lide da UNIMED-DOURADOS é que entre estas cooperativas, reunidas para um mesmo fim, prestação de serviços médicos pelos associados destas para terceiros que efetuam contratos de prestação de serviços médicos, deve ser encarada como solidárias entre si. Neste viés, pagamento de uma e obrigação de outra se resolve entre as mesmas, cobrando internamente ou compensando. Desta forma, totalmente incompatível com a denunciação à lide, não podendo ser encarada como terceiros.

Na esteira desse entendimento, já se manifestou esta eg. 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais’,

Ação ordinária. Teoria da aparência. Teoria das redes contratuais. Boa-fé. Solidariedade. Plano de saúde. Contrato de adesão. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Negativa de cobertura. Stent. Cláusula abusiva. Cláusula genérica. Honorários advocatícios. Valor razoável. - A teoria da aparência e a teoria das redes contratuais impõem que se considerem solidariamente obrigados quaisquer dos integrantes do sistema Unimed de prestação de planos de saúde. (Apelação Cível 1.0702.05.198571-2/001, Rel. Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, julgamento em 02.06.2009, publicação da súmula em 31.07.2009)

Situação já consolidada na jurisprudência do c. STJ:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVBO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – PLANO DE SAÚDE –COOPERATIVA DE MÉDICOS – UNIMED – LEGITIMMIDFADE –SOLIDARIEDADE. ‘A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional da UNIMED compostas por cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. (RESP NÃO CONSTANDO NUMERO (xxxx), Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/09/2019, Dje de 30/09/2009). (fonte Google).

“tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a denunciação da lide, a teor do art. 88 do CDC” (AgRg no AREsp 195.165/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23.10.2012, DJe de 14.11.2012)’.

Portanto, não prevista a DENUNCIAÇÃO À LIDE nas questão protegidas pelo Código de Processo Civil, não reside como albergar esta pretensão em desaviso com a jurisprudência pátria.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Vencido o obstáculo preliminar, prosseguindo em relação ao mérito travado nestes autos, a causa de pedir diz respeito que o falecido autor, ora representado pelo espolio, foi diagnosticado com portador de FIBROSE PULMNAR IDIOPÁTICA, sem chance de ser curado, o qual evoluiu para suficiência respiratória aguda e risco de infecções pulmonares aguda, fazendo uso da OXIGENOTERAPIA por 24, (vinte e quatro) horas ao dia, terapia ANTIFIBRÓTICA de uso continuo. Como pedido, requereu a HOME CARE e profissional da saúde habilitado, com deferimento desta tutela em sede de plantão. Como defesa, espancada a preliminar, nos termos vertidos acima, asseverou que não obrigatoriedade de fornecimento de HOME CARA, aduzindo, ainda, em sua defesa, que o falecido necessitava de um CUIDADOR.

Quase nada a acrescentar em relação ao mérito, o posicionamento correto adotado pela conspícua magistrada que prolatou a sentença recorrida.

Confira-se.

‘Ressalte-se que vige no direito civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo que a liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato.

Assim, um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, diante do princípio pacta sunt servanda, onde o acordo de vontade faz lei entre as partes. Entretanto, com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida que a vontade das partes continua essencial à formação dos negócios jurídicos, mas, a sua força diminuiu, havendo, portanto, a relativização da noção de força obrigatória e intangibilidade do conteúdo do contrato (art. 6º, IV e V e art. 51, do CDC).

O Código de Defesa do Consumidor enumera normas de ordem pública e de interesse social, se sobrepondo à vontade das partes com o fim de promover a defesa do consumidor, inclusive não competindo às partes a derrogação dos preceitos cogentes nele contidos. Pois bem. Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id. 79893792): “6.

CONCLUSÕES: • O periciado apresentava fibrose pulmonar com importante limitação respiratória, inclusive em repouso, e utilizou o serviço de assistência domiciliar da requerida para suplementação de oxigênio, fisioterapia e medicação de alto custo por via oral desde maio de 2017 conforme registros nos autos. • No dia 13 de dezembro de 2017 o periciado recebeu visita médica devido a um agravamento do seu estado clínico descrito como quadro clínico instável e a profissional prescreveu medidas que incluíam atendimento domiciliar por técnico de enfermagem em regime de 12 horas diárias por 15 dias de acordo com a avaliação clínica e conforme pontuação atingida de acordo com os critérios do Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (NEAD) para este tipo de atendimento. • As medidas prescritas e realizadas foram acertadas e prudentes e estão amparadas por protocolos médicos e os parâmetros do NEAD. (Negritei). Ao responder aos quesitos, o expert consignou que: “7.1. Do Juízo: Se há necessidade de internação domiciliar (home care), com acompanhamento de técnico de enfermagem/enfermeiro ou de um cuidador. Resposta: Periciado necessitou de atendimento de técnico de enfermagem em regime de 12 horas diárias a partir de 13 de dezembro de 2017 por um período de 15 dias e voltar a apresentar a mesma necessidade a partir de 27 de janeiro de 2018, prescrita por 30 dias, além da assistência do cuidador.

[...]. b. Considerando o quadro clínico do requerente e as definições preconizadas pela resolução da ANVISA (Resolução RDC n. 11/2006), que o senhor perito Estabeleça qual o tipo de atenção domiciliar (home care) abaixo descrita, se enquadra as necessidades do requerente. Sendo: 3. Definições [...] 3.4. Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 3.5. Cuidador: pessoa com ou sem vínculo familiar capacitado para auxiliar o paciente e suas necessidades e atividades da vida cotidiana.

[...] 3.7. Internação domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente, com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resposta: Internação domiciliar com necessidade de assistência de enfermagem 12 horas diárias por um período de 15 dias de acordo com prescrição médica em um primeiro momento, em avaliação médica extra, devido ao quadro clínico não estável em individuo com agravamento da dispnéia e necessidade de hidratação venosa.

[...]. 5. O autor necessita ou necessitava do uso continuado de medicamentos intravenosos, medicação parenteral, suporte de oxigênio, monitoração contínua, acompanhamento médico, fonoaudiólogos, de enfermagem e nutricional diário e por 24 horas? O autor necessitava de cuidados de internação hospitalar? Resposta: Sim para suporte de oxigênio e monitoração respiratória contínua 24 horas por dia. Não para internação hospitalar. (Negritei). No laudo complementar, o perito reforçou que (Id. 86155518):

“[...]. É possível concluir que o periciado apresentava doenças graves e evoluía com quadro de dispnéia progressiva com períodos de agravamento da dispnéia e também de alterações da sua glicemia e da pressão arterial, necessidade de monitoração da saturação arterial de oxigênio de maneira contínua e uso de pressão positiva continua em vias aéreas, demandando um aumento da necessidade de assistência e acompanhamento de enfermagem e se fazia necessária tecnicamente a assistência de técnico de enfermagem conforme prescrição médica”. (Negritei. Há também no original).

Restou comprovada a necessidade da parte autora de utilização de oxigênio contínuo, etc., do serviço de home care e o atendimento de enfermagem com a 12 horas/diárias por um período de 15 dias e voltou a apresentar a mesma necessidade a partir de 27 de janeiro de 2018, prescrita por 30 dias, de acordo com seu quadro clínico. Sabe-se que o tratamento da parte autora iria variar conforme sua evolução e avaliação médica, o que não desnatura o pleito inicial. Pois bem. O serviço “Home Care” é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção

O benefício de a internação hospitalar domiciliar visa atender a pacientes que necessitem de atenção intensiva e especializada no domicílio em alternativa à internação hospitalar, como, por exemplo: a) pós-operatório com necessidades de curativos complexos e severa restrição motora; b) uso de medicação endovenosa com alto risco de complicações; c) limitação respiratória grave com dependência de oxigênio ou ventilação assistida e d) estados terminais ou comatosos com terapia de manutenção. E, segundo a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Apesar de, na Saúde Suplementar, o tratamento em domicílio não ter sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, deve-se reconhecer abusiva a cláusula contratual que importa em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou o procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente (STJ, AgInt no AREsp 855.688/GO).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura’ (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 23/05/2019)’.

Incidem ainda no caso dos autos a Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), que dispõe sobre o chamado plano referência (art. 10) que deve ser observado pelas operadoras e que tem como exigências mínimas, quando trata do atendimento por internação, a “cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;” (art. 12, inc. II, letra c) e “cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados” (art. 12, inc. II, letra e); e quando cuida do tratamento ambulatorial, a “cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente” (art. 12, inc.

Incidem ainda no caso dos autos a Lei dos Planos de Saúde (9.656/98), que dispõe sobre o chamado plano referência (art. 10) que deve ser observado pelas operadoras e que tem como exigências mínimas, quando trata do atendimento por internação, a “cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;” (art. 12, inc. II, letra c) e “cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados” (art. 12, inc. II, letra e); e quando cuida do tratamento ambulatorial, a “cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente” (art. 12, inc. Por isso, no atendimento domiciliar da parte autora devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços, materiais, alimentos, medicamentos, etc., nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. COBERTURA CONTRATUAL. AMPLITUDE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. LEI Nº 9.656/98, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO. 1. Plano de saúde. Esclerose lateral amiotrófica. Tratamento domiciliar (Home Care). Cobertura contratual. Amplitude. 2. Lei nº 9.656/98. Plano referência. Coberturas mínimas. Cabimento (art. 10 e 12). Código de Defesa do Consumidor. A operadora deve custear integralmente o atendimento domiciliar do autor. Eventual cláusula contratual em sentido contrário deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Súmula nº 90 do Tribunal. 3. Atendimento domiciliar. Devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar. Não é demais observar que o atendimento domiciliar ao paciente implica em significativa redução de custos para a operadora do plano de saúde, de modo que ao paciente deve ser conferido amplo e irrestrito atendimento, sempre visando ao seu pleno restabelecimento ou as melhores condições para o seu tratamento. [...]”. (TJ-SP - APL 40207366620138260114 SP 4020736-66.2013.8.26.0114, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, DJe 19/03/2015). Negritei.

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE - PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INCONFORMISMO DA REQIERIDA - ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - DESACOLHIMENTO - DANOS MORAIS MAJORADOS - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA. Se há expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, as cláusulas contratuais do seguro saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, máxime porque o tratamento domiciliar que é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação também devem ser prestados no home care. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. [...]”. (TJMT, Ap 99783/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018). Negritei e destaquei.

“PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. COBERTURA CONTRATUAL. AMPLITUDE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. LEI Nº 9.656/98, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO. 1. Plano de saúde. Esclerose lateral amiotróffica. Tratamento domiciliar (Home Care). Cobertura contratual. Amplitude 2. Lei nº 9.656/98. Plano referência. Coberturas mínimas. Cabimento (art. 10 e 12). Código de Defesa do Consumidor. A operadora deve custear integralmente o atendimento domiciliar do autor. Eventual cláusula contratual em sentido contrário deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. Súmula nº 90 do Tribunal. 3. Atendimento domiciliar. Devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os serviços e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em caso de internação hospitalar. Não é demais observar que o atendimento domiciliar ao paciente implica em significativa redução de custos para a operadora do plano de saúde, de modo que ao paciente deve ser conferido amplo e irrestrito atendimento, sempre visando ao seu pleno restabelecimento ou as melhores condições para o seu tratamento”. [...]”. (TJ-SP - Apelação: APL 40207366620138260114 SP 4020736-66.2013.8.26.0114, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Garbi, DJe 19/03/2015). Negritei.

“PLANO DE SAÚDE. Prestação de serviço de “home care” sem fornecimento de insumos. Abusividade. O atendimento domiciliar é sucedâneo da internação hospitalar, em cujo regime seriam disponibilizados profissionais de diversas áreas da medicina, fraldas, alimentação e medicamentos. [...].” (Apelação Cível nº 0210685-93.2011.8.26.0100, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Elcio Trujillo, V. U., J. em 11.03.2014). Negritei. Assim, em se tratando à espécie de direitos indisponíveis, qual seja, direito à vida e à saúde de um ser humano, certo é que a recusa indevida da prestadora de serviços médicos e hospitalares caracteriza dano moral, com o consequente dever de indenizar, pois é evidente que tal recusa interfere de maneira significativa no seu comportamento psicológico, causando-lhe angústia e aflições.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no AREsp 1338481/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018) (sic).

Apenas devo acrescentar que, muito embora tenha deferido a indenização por danos morais, trata-se de situação que vai além de mero descumprimento contratual.

Certo é que o colendo STJ, tenha manifestado a respeito de não incidência de danos morais por quebra de contrato, deve ser visto que aquela determinação jurisprudencial deve ser vista como de cunho abstrato. O órgão jurisdicional, incondicionalmente, esta ligado ao ‘DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS’, sendo, de forma incondicional, o magistrado analisar os fatos, baixar estes à realidade e a situação recíproca dos protagonista para verificar que, em relação a tal aspecto, existiram ou não os danos morais, estes, concretamente e olhos desarmados, estão presentes, cumprindo a parte autora o que disciplina o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como explanado acima, deve ser visto a situação concreta sob todos os aspecto, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento para se chegar a uma conclusão lógica sobre a questão. Por tais aspectos,levando em consideração a natureza grave da doença, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, não se aplica jurisprudência sobre a não existência dos danos morais neste caso. Como é curial, toda regra tem exceção, não podendo uma jurisprudência dada em determinado processo possa, sem análise mais aprofundada da situação, aplicar indistintamente.

No caso, a doença pelo qual estava passando o autor, que faleceu em face desta, sua gravidade, seus sofrimentos, no caso em apreço, não pode ser visto como mero aborrecimento do cotidiano.

Sobre este aspecto, é valido transcrever a lição de um magistrado bandeirante:

‘Há um conjunto de bens ligados aos sentimentos, à Inteligência, que também completam o patrimônio da personalidade: o sofrimento da perda inesperada de um ente querido; a humilhação, o abalo emocional pelo impacto de uma injuria, a sensação angustiante e dolorosa.... que ocasionou a perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos, nos afetos que fala Roberto de Riggiero, lembrado pelo Ministro OCTAVIO GALLOTI em voto proferido no RE 1092335. (juiz de Direito IRINEU ANTONIO PEDROTTI).

Para o jurista PIRES DE LIMA, temos os seguintes fragmentos:

‘Portanto, reconheçamos que todas as ofensas contra a vida e a integridade da pessoa, contra o bom nome e reputação, contra a liberdade nos exercícios das faculdades físicas, psíquicas, intelectuais, podem causar um forte abalo moral às pessoas ofendidas e aos parentes, por isso mesmo tem o direito de exigir uma indenização pecuniária e que terá função satisfativa. (‘in” RF-83/422).

Portanto, a dor, a mágoa,a tristeza infligida injustamente ao falecido é que, na minha ótica, seguindo os passos perfeitos da magistrada sentenciante, está a caracterizar indiscutível dano moral ao falecido. É como encaro este caso concreto, respeitando eventuais posicionamentos contrários dos eminentes pares que compõe esta turma julgadora.

Do valor do dano – Apenas, embora respeitando o posicionamento adotado pela magistrada de piso, ao dosar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, no que tange ao valor, deve ser minorado. Isto porque, em verdade, não podemos deixar de verificar que a UNIMED presta serviços de relevância na área médica em todo Brasil e, especialmente, no Estado de Mato Grosso. O problema é que, baixando os fatos à realidade, quase que diariamente a apelante se vê condenada em danos morais. Isto, em outro termos, significa que, a dosagem exagerada poderá em muito breve ensejar a indisponibilidade de serviços médicos a milhares de associados do Plano de Saúde mantido por esta. E, neste viés,sendo a saúde vital para todos, implica em dizer que o interesse de todos os demais associados supera o interesse individual do falecido, hoje representado pelo espolio.

Por tais aspectos, reduzo o valor dos danos morais ao patamar de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), que, diga-se de passagem, é o valor que está sendo seguido por esta colenda 2ª. Câmara Cível em precedentes desta natureza.

Vislumbra-se, na espécie, a rigor da inicial, que a parte apelada, sugeriu o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a sentença reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, neste momento, o reduzo para tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste viés, permanece a sucumbência total em desfavor da UNIMED, a rigor do que estabelece a Súmula 326 do STJ:

‘NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA EM SUCUMBÊNCIA RECIPROCA’.

Quanto o bastante, a pretensão recursal, em parte é triunfante.

CONCLUSÃO - Com os fragmentos de fato e de direito esposados acima, conheço do recurso aviado pela UNIMED e acato o pedido subsidiário tão somente para reduzir os DANOS MORAIS no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob cujo montante incidirão juros moratórios a partir da citação e correção monetária pelo INPC, contado esta a partir do julgamento desta pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste Tribunal. No mais, mantém-se a condenação da UNIMED ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, nos precisos termos da bem lançada sentença (10% s/valor da condenação). O cumprimento da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023